Tribunal: STF
Processo: HC 253749
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-22
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Anderson Gomes Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 941.527/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, à pena de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 21 dias-multa, como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, em concurso formal com o artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. 



    Neste writ, a defesa alega constrangimento ilegal diante do fato de que seria cabível habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal ante suposta ilegalidade decorrente da necessidade de desclassificação do tipo penal e de revisão da dosimetria.



    Requer, ao fim:



    “o processamento, conhecimento e concessão da ordem postulada, para desclassificar a conduta, conforme exposto acima, aplicando-se as atenuantes necessárias; alternativamente, seja redimensionada a pena imposta ao paciente, alterando-se o regime de cumprimento de pena, fixando o aberto, tudo com base nas súmulas e precedentes desta Corte Superior de Justiça; e, ainda, alternativamente, não conhecido o remédio heroico, seja a ordem concedida de ofício, nos termos dos artigos 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, deferindo-se a medida LIMINAR, tal como postulado acima.” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO NOVA APELAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, por ser substitutivo de recurso próprio. 



    2. O agravante renova os pedidos contidos na inicial e pleiteia a reconsideração da decisão ou a concessão de habeas corpus de ofício. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, quando todas as teses já foram debatidas nas instâncias ordinárias. 



    4. A questão também envolve a possibilidade de revisão criminal ser utilizada como nova apelação para reexame de fatos e provas. 



    III. Razões de decidir 



    5. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificaram o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto.



    6. As instâncias inferiores abordaram de maneira completa os pontos discutidos, sem contrariedade ao texto da lei ou à jurisprudência consolidada. 



    7. A revisão criminal não deve ser empregada para reavaliar aspectos já julgados, especialmente quando não estão presentes os pressupostos do art. 621 do Código de Processo Penal. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto. 2. A revisão criminal não pode ser utilizada para reexame de fatos e provas já julgados, sem os pressupostos do art. 621 do CPP".”  



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal ou de recurso somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    No STJ o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Na hipótese, verifica-se nos autos que todas as teses levantadas na presente impetração foram minuciosamente debatidas nas instâncias ordinárias. A análise das questões jurídicas, incluindo a aplicação das normas e precedentes, foi realizada de forma detalhada, sem que se tenha verificado qualquer contrariedade ao texto da lei ou à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. As instâncias inferiores abordaram de maneira completa os pontos discutidos, seguindo rigorosamente os entendimentos legais e os posicionamentos desta Corte Superior, assegurando a conformidade com os princípios legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso. 



    Ademais, a defesa, ao utilizar a revisão criminal como uma nova apelação, busca apenas o reexame de fatos e provas, o que não é permitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Conforme o entendimento consolidado, a revisão criminal não deve ser empregada para reavaliar aspectos já julgados, especialmente quando não estão presentes os pressupostos estabelecidos no art. 621 do Código de Processo Penal. No presente caso, a defesa se limita a pleitear a revisão de elementos já examinados anteriormente, sem demonstrar a existência dos requisitos legais necessários para a revisão criminal. 



    Nesse sentido: ” 



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, as instâncias antecedentes assentaram que o conjunto probatório dos autos é sólido ao demonstrar a materialidade delitiva, tal qual reconhecida no decreto condenatório transitado em julgado. Assim, para se chegar a uma conclusão diversa das instâncias anteriores, a fim de reconhecer a necessidade de desclassificação ou de revisão da dosimetria no âmbito de revisão criminal, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente